Tribunal: TJES
Processo: 0002634-62.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002634-62.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL OCEANICA DE MATERIAIS ELETRO E ELETRONICO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ILEGALIDADE. SÚMULA 472/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, por violar a Súmula 472 do STJ, ao prever a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, como juros remuneratórios e moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a comissão de permanência cobrada no contrato pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, à luz da Súmula 472 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 472 do STJ dispõe que a cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, e que seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

No caso dos autos, a comissão de permanência não foi expressamente pactuada no contrato, conforme análise dos documentos apresentados.

Mesmo que se admitisse sua pactuação, a taxa de permanência efetiva (177,47% a.a.) e a taxa de juros de mora (173,62% a.a.) estão sendo cobradas de forma cumulativa, o que configura descumprimento do limite previsto na Súmula 472/STJ.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a cumulação da comissão de permanência com outros encargos é indevida e ilegal, conforme julgados anteriores desta Corte.

Assim, restando demonstrada a cobrança indevida, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, e seu valor deve respeitar o limite previsto no contrato, conforme Súmula 472 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 472/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível, 0032317-29.2013.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 22/07/2024.

TJES, Apelação Cível, 0012895-30.2012.8.08.0048, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002634-62.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO TESSINARI MODESTO - ES7437-A, FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A
APELADO: COMERCIAL OCEANICA DE MATERIAIS ELETRO E ELETRONICO LTDA, KEDMA RODRIGUES PORTELLA, DOLORES ESTAEL ALMEIDA FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: NILTON CESAR RANGEL MARTINS JUNIOR - ES25972-A
Advogado do(a) APELADO: NILTON CESAR RANGEL MARTINS JUNIOR - ES25972-A
Advogado do(a) APELADO: NILTON CESAR RANGEL MARTINS JUNIOR - ES25972-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Extrai-se
que
o agravo interno
se volta contra
Decisão Monocrática
que
CONHECEU

d
o recurso e
NEGOU
PROVIMENTO
,
p
or contrariar súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
notadamente por violar os preceitos do verbete sumular n. 472/STJ acerca da ilegalidade da comissão de permanência
.

Pois bem.

Analisando os argumentos utilizados
não vejo como alterar o teor da Decisão Monocrática, sobretudo porque
diferentemente do que alega o recorrente,
verifico
que violado o teor da
súmula
472
, do STJ,
uma vez que
prevalece

o entendimento segundo o qual
proíbe a
cumulatividade
da comissão de permanência
com outro encargos,
além de
respeitar o limite previsto da soma dos encargos remuneratórios e moratórios,
senão vejamos:

Súmula 472 do STJ:
"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

Nesse contexto, o desprovimento do recurso de apelação está amparado em dois pilares:

(i)
a
cobrança
da comissão de permanência
revela-
se
indevida,
porque não está expressamente pactuada, conforme
análise do
contrato às fl.39/42;

(ii)
e
mesmo que seja superado referido argumento, por entender que o valor est
aria

pactuado porque
inserido na TAXA DE PERMANÊNCIA EFETIVA,
verifica-se que
a taxa de
juros de mora
est
á
no patamar de
173,62%
a.a enquanto a
taxa de permanência efetiva
está em
177,47%
a.a, ou seja,
estão sendo cobradas de forma cumulada e esta última
superando
o limite imposto no verbete sumular nº 472/STJ.

Assim, o próprio recorrente ao trazer em sua peça –
agravo interno
– é possível verificar às fl. 06, a cumulação indevida dos juros de mora e da comissão em permanência.
Portanto,
por qualquer ângulo que se análise está demonstrada que a
cobrança
da comissão em permanência é ilegal
.

Neste sentido, julgados desta Corte:

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RECORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que ‘’A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). (REsp 1255573/RS, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Órgão julgador: Segunda Seção, Data de julgamento: 28/08/2013, Data de Publicação: 24/10/2013) 2. Verificada a existência de previsão contratual acerca da cobrança cumulada da taxa de ‘’comissão de permanência’’ com outros encargos, o reconhecimento de sua ilegalidade é medida que se impõe
. 3.
[...]
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 22 de julho de 2024. RELATORA. Data: 02/
08
/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032317-29.2013.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários.

2.
A incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas n.º 296 e nº 472. Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência possuir a mesma natureza desses encargo. No caso dos autos, na cláusula contratual 8ª há previsão de cobrança da comissão de permanência com multa de 2% e juros moratórios à taxa de 1%, razão pela qual impõe-se a manutenção do ponto da sentença que determinou a exclusão da comissão de permanência no cálculo das prestações relativas ao contrato, em razão da ilegalidade da cobrança cumulada desse encargo com juros remuneratórios e multa contratual.
Data: 27/07/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0012895-30.2012.8.08.0048. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Pagamento.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do

agravo interno

e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a Decisão Monocrática
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.